Tribunal: TJDFT
Processo: 0705320-76.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelado, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, SELEÇÃO E TECNOLOGIA – IBEST, em sede de contrarrazões de ID 52260543. Publique-se. Intime-se.